Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente parte dos pedidos para condenar a Apelada a pagar ao Autor a importância de R$2.500,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade do provimento do recurso para que os honorários advocatícios contratuais sejam arbitrados em 10% do valor atribuído à causa ou o valor mínimo de 20 URH.
III. Razões de decidir
3. O autor prestou serviço advocatício no cumprimento de sentença, mas não representou a parte no êxito da imissão de posse.
3.1. A jurisprudência do Tribunal de Justiça entende que a tabela da OAB é apenas referencial e não vinculante, cabendo ao juiz decidir com base na razoabilidade e proporcionalidade.
3.2. No caso, as particularidades do caso afastam o critério adotado pela Relatora, porque representou uma remuneração não condizente com os próprios fundamentos ventilados pelo autor e conforme destacado pela requerida.
3.3. Nessa hipótese, analisando os critérios definidos pelo legislador para o arbitramento dos honorários, os parâmetros ajustados pelas partes, envolvendo inclusive a abrangência da representação processual, mostra-se razoável a fixação dos honorários em R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso parcialmente provido
Tese jurídica: “O arbitramento dos honorários deve ser proporcional ao trabalho realizado até a revogação do mandato e deve seguir critérios legais, sem obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB”.
_______________________
Dispositivos relevantes: incisos I a IV do §2o do art. 85
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1938545, 0728228-89.2021.8.07.0016, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.)
(Acórdão 1934006, 0736835-68.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.)
(Acórdão 1882270, 0713624-28.2022.8.07.0004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.)